Tribunal: TJSP
Processo: 2168141-50.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de violação de direito líquido e certo, consistente na apreensão de veículo de propriedade do impetrante. Pleito objetivando a liberação e restituição do bem apreendido. Impossibilidade. A apreensão do automóvel foi realizada por ocasião da prisão em flagrante do impetrante, em observância aos ditames legais, pois, em tese, o veículo foi utilizado como instrumento

Ementa:
Mandado de Segurança. Alegação de violação de direito líquido e certo, consistente na apreensão de veículo de propriedade do impetrante. Pleito objetivando a liberação e restituição do bem apreendido. Impossibilidade. A apreensão do automóvel foi realizada por ocasião da prisão em flagrante do impetrante, em observância aos ditames legais, pois, em tese, o veículo foi utilizado como instrumento para a prática dos delitos imputados ao réu, existindo fundado interesse em sua apreensão, com vistas à instrução processual, até a decisão final. Ordem judicial constritiva que encontra lastro no art. 118 do CPP. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante JOSÉ PAULO MARQUES DA ENCARNAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a segurança. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
MANDADO DE SEGURANÇA n.o 2168141-50.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: JOSÉ PAULO MARQUES DA ENCARNAÇÃO
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro da
Comarca de Limeira
VOTO No 23.639
Mandado de Segurança. Alegação de violação de direito
líquido e certo, consistente na apreensão de veículo de
propriedade do impetrante. Pleito objetivando a liberação e
restituição
do
bem
apreendido.
Impossibilidade.
A
apreensão do automóvel foi realizada por ocasião da prisão
em flagrante do impetrante, em observância aos ditames
legais, pois, em tese, o veículo foi utilizado como
instrumento para a prática dos delitos imputados ao réu,
existindo fundado interesse em sua apreensão, com vistas à
instrução processual, até a decisão final. Ordem judicial
constritiva que encontra lastro no art. 118 do CPP.
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por JOSÉ PAULO MARQUES DA
ENCARNAÇÃO, por meio de seus advogados, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Rogério Danna Chaib, da 1a Vara Criminal do
Foro da Comarca Limeira, sob o argumento de violação ao direito
líquido e certo ao devido processo legal, consistente no
indeferimento do pedido de restituição do veículo Renault/Duster,
placas OUI-3B63, de propriedade do impetrante.
Sustenta o peticionário ser o legítimo
proprietário do referido automóvel, o qual é utilizado como o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
meio de transporte de sua família.
Pontua,
ainda,
não
haver
qualquer
interesse na apreensão do veículo para a persecução criminal,
salientando a desproporcionalidade entre o valor do automóvel e
as mercadorias nele apreendidas, por ocasião de sua prisão em
flagrante.
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja sustada a
decisão que indeferiu a liberação do veículo, com a consequente
liberação e restituição do automóvel.
A liminar foi indeferida (fls. 63/65).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 69/72) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da segurança (fls. 75/79).
É o relatório.
Devidamente processada, a segurança
deve ser denegada.
Exsurge
dos
autos
que
o
veículo
Renault/Duster, placas OUI-3B63, de propriedade do impetrante,
foi apreendido, em 11 de junho de 2020, ocasião na qual José
Paulo foi preso em flagrante, como incurso, juntamente com
outros dez comparsas, nos delitos previstos nos artigos 168; 171;
184; 288, caput; 297 e 304, todos do Código Penal..
Consoante apurado, durante as diligências
realizadas pela polícia, constatou-se que os envolvidos,
diariamente, saíam para vender mercadorias falsificadas em
Limeira e outras cidades da região. Um dos veículos utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para a prática dos crimes era o automóvel objeto do presente
pleito.
Após a apreensão do automóvel, o
impetrante peticionou nos autos, requerendo a restituição do
bem, juntando documentos que comprovariam a propriedade do
veículo, sendo o pleito indeferido pelo Juízo de origem.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, malgrado o inconformismo manifestado, não se vislumbra
a aventada violação a direito líquido e certo do impetrante.
A
apreensão
do
veículo
de
sua
propriedade, realizada por ocasião da prisão em flagrante, foi
realizada em observância aos ditames legais e, em tese, o bem
foi utilizado como instrumento da prática de crimes, existindo
fundado interesse em sua apreensão, com vistas ao sucesso das
investigações e de eventual ação penal, com fundamento no art.
118 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "antes de
transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".
Desse
modo,
não
será
possível
a
devolução do bem apreendido, enquanto este for útil à
persecução penal.
Insta consignar, ainda, que cumpria ao
impetrante demonstrar que o ato judicial é manifestamente ilegal
ou revestido de teratologia, sendo incabível, no presente
momento, discussão aprofundada sobre a utilização ou não do
bem apreendido na prática do crime em apuração, tampouco o
exame do argumento de que não mais interessaria ao processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
porquanto a análise de tais alegações ensejaria dilação
probatória, incompatível com a natureza do mandamus.
Assim, diante desse contexto, não se
verifica, em absoluto, ofensa a direito líquido e certo, que é
aquele que pode ser demonstrado de plano e mediante prova pré-
constituída, sem a necessidade de dilação probatória. É o direito
evidente em sua existência, delimitado na sua extensão e capaz
de ser exercido no momento da impetração. Sobre o tema, já nos
manifestamos1:
(...) a ação constitucional é utilizada para
sanar lesão de qualquer ordem contra
direito líquido e certo.
(...) Exige-se, pois, a apresentação de
prova pré-constituída tanto do direito
alegado, quando da ordem que o fere. A
ação de mandado de segurança não se
presta à produção de provas.
Há que se concluir, portanto, pela denegação
da segurança, uma vez que a decisão atacada como ato ilegal de
autoridade se encontra amparada em dispositivo de lei vigente
(art. 118 do CPP), observando-se, ainda, que o decisum
vergastado está devidamente fundamentado (art. 93, inciso IX, da
CF88), tendo a autoridade impetrada exposto as razões fáticas e
jurídicas que levaram à manutenção da apreensão do bem.
Ante o exposto, e pelo meu voto, denego a
segurança.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Prática Forense Penal, 4a ed., rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, p. 376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2168141-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator